Tribunal: TJDFT
Processo: 0739424-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO ANO 2009. DETERIORAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 619 do CPC, a alienação antecipada de bens é possível, desde que haja concordância de todos os herdeiros, a expedição de alvará judicial e o recolhimento do imposto devido.
2. A alienação antecipada de bens do espólio somente pode ocorrer em situações excepcionais, quando evidenciado que é a medida mais benéfica para os herdeiros. No caso, a venda se mostra benéfica para os herdeiros, tendo em vista a depreciação constante do veículo, além das despesas decorrentes com sua manutenção.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.